Tribunal: TJMT
Processo: 1008753-25.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008753-25.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SABRINA SUELLEN DA SILVA - CPF: 027.498.051-71 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT - CNPJ: 06.021.514/0001-00 (RECORRIDO), EDMARA RITA TELLES - CPF: 031.429.159-82 (ADVOGADO), SERGIO COSTA - CPF: 708.304.449-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROTESTO CANCELADO – COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Alega a autora que teve seus dados indevidamente protestados pela empresa requerida em razão de dívida referente a utilização de quarto privado na internação, quando na verdade, alega ter feito uso de quarto coletivo, conforme contratado da ré, acostando à inicial o prontuário de internação (ID. 104993999) e certidão de cancelamento de protesto (ID. 104994000).

2.
A recorrente sustenta que o protesto já havia sido cancelado na data da propositura da ação, sustentando a inexistência do dever de indenizar.

3
. Não restando comprovada a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.
A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5
. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para: a) confirmar a medida liminar que determinou a suspensão do registro de débito em cadastro de inadimplentes (id. 104994002); b) declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e; c) condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada protestou indevidamente o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta que na data da propositura da ação o protesto já havia sido cancelado, requerendo a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante afirma que teve o seu nome protestado pela Recorrida, referente a “
supostas diferenças de valores entre as acomodações de uma internação ocorrida no ano de 2017, a qual, segundo as alegações do hospital, teria sido procedida em um apartamento/quarto privado, conquanto a cobertura do convênio seria apenas para enfermaria/quarto coletivos”
(sic – id. 104993997).

Afirma que a acomodação da internação referente aquele período foi em enfermaria. Acosta cópia da declaração de conhecimento, informação e termo de compromisso civil e financeiro; prontuário de internação, certidão de cancelamento de protesto e prints das conversas realizadas com financeiro do Hospital.

A reclamada sustenta que quando a reclamante
“entrou em contato para baixa do protesto seu pedido foi prontamente atendido”
(sic – id. 104994023), sendo realizado o cancelamento do protesto. Ao final, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida comprovou que teve o nome inserido indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, posto que a internação ocorrida ente os dias 28/08/2017 e 29/08/2017, no estabelecimento médico do Recorrente, foi devidamente coberto pelo plano de saúde Unimed, sendo, portanto, indevida a cobrança e a anotação realizada.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações pré-existentes em nome da parte recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a manutenção dessa verba no patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia esta arbitrada aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022